Tribunal: TCU
Processo: 002.282/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 039.777/2019-7 - Acórdão AC-1669/2024-PL, item 9.4.3

Inteiro teor:
Acórdão 714/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de processo autuado para acompanhar pagamento de dívida, no qual examina-se o pagamento da multa aplicada ao Sr. Guilherme Telles Ribeiro, por intermédio do item 9.6 do Acórdão 1718/2022-TCU-Plenário (peça 1), alterado pelo item 9.4.3 do Acórdão 1669/2024-TCU-Plenário (peça 8), proferidos no bojo do TC Processo 039.777/2019-7 . Considerando a quitação integral da multa de R$ 30.000,00 que foi aplicada ao responsável pelo item 9.6 do Acórdão 1718/2022-TCU-Plenário , alterado pelo item 9.4.3 do Acórdão 1669/2024-TCU-Plenário (peça 8), consoante pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peça 17) e demonstrativo de débito à peça 18; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 21-22), chancelada pelo MP/TCU (peça 23), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: expedir quitação ao Sr. Guilherme Telles Ribeiro em relação à multa aplicada pelo item 9.6 do Acórdão 1718/2022-TCU-Plenário , alterado pelo item 9.4.3 do Acórdão 1669/2024-TCU-Plenário ; e apensar os presentes autos ao TC Processo 039.777/2019-7 . 1. Processo TC- Processo 002.282/2026-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Guilherme Telles Ribeiro (XXX.083.247-XX). 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.3. Órgão/Entidade: Coordenacao Geral de Material e Patrimonio - Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: Edilberto Nerry Petry (37.288/OAB-DF), representando Guilherme Telles Ribeiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.